Tribunal: TJMT
Processo: 1005426-49.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005426-49.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL DOS SANTOS BAKORO KUDU - CPF: 523.149.441-00 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
–
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
–
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – TRANSFERÊNCIA DE VALORES EM FAVOR DA PARTE
–
ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato devidamente assinado pelo autor, documentos pessoais e comprovante de disponibilização dos valores em seu favor, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gabriel dos Santos Bakoro kudu em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral, que move em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado,
o apelante sustenta que o banco não logrou demonstrar a regularidade da contratação. Afirma que diante da ausência de documentos que comprovem a realização do contrato de empréstimo consignado, o banco apelado confirma a alegação de inexistência da contratação. Segue sustentando a presença de dano moral, tendo em vista que os descontos indevidos de valores de empréstimos não contratados, reduzem ainda mais o benefício recebido pelo autor e geram sem dúvida alguma, extrema angústia passível de indenização. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 153927197).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gabriel dos Santos Bakoro Kudu propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário referente ao contrato nº 564243262, com início dos descontos 08/2016, no valor de R$ 1.381,41 (mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 42,05 (quarenta e dois reais e cinco centavos), mensais e consecutivas.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência da relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. (id. 153927191).

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de comprovação da relação jurídica pelo apelado, em especial, a demonstração de disponibilização dos valores estampados no contrato.
Segue sustentando a presença de dano moral, tendo em vista que os descontos indevidos de valores de empréstimos não contratados, reduzem ainda mais o benefício recebido pelo autor e geram sem dúvida alguma, extrema angústia passível de indenização. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato de refinanciamento, devidamente assinado pelo autor, juntamente com a cópia de seus documentos pessoais (id. 153927183).

Além disso, a confirmar a operação, restou comprovado o troco de R$ 617,70 (seiscentos e dezessete reais e setenta centavos), através de TED, conforme se depreende do documento de id. 153927184.

E, apesar de sustentar que o banco não logrou
apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício e a disponibilização do valor, competia ao apelante demonstrar documentalmente, através do extrato da conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato de empréstimo.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesses termos, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
Por outro lado, vislumbra-se que as provas apresentadas pela parte requerida se revelam hábeis e úteis para comprovar a contratação do empréstimo
sub judice
, tais como a
cópia dos documentos pessoais, comprovante de endereço e declaração de endereço assinada por coordenador técnico da FUNAI, o contrato objeto da lide regularmente assinado pela contratante e testemunhas, assim como o depósito (DOC) da quantia de R$617,70, depositada em conta bancária de titularidade da parte autora no dia 19/08/2016 - agência 1001 conta n.6112-4, sendo o remanescente objeto de renegociação e abatimento do contrato n.237044322.
(id.1502200116, fl.02 do id.79575935 e id.79575936)”
-
id. 153927191.

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fiim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023